Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA DE CONTA BANCÁRIA. ADESÃO CONTRATUAL DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. REQUISITOS ADMISSIBILIDADE. AUSENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à devolução de tarifa bancária de manutenção de conta corrente e a reparação por danos morais.

2. Nesse sentido consignou-se em sentença: “Ao analisar os autos, notadamente o contrato de abertura de conta de id. 132235679, páginas 6-8, não impugnado de forma específica pela parte autora, o qual foi celebrado em 27/7/2015, percebe-se que esta, à época em que optou por aderir aos serviços prestados pela parte ré, concordou em pagar R$ 25,00, por um pacote de serviços de conta corrente. Os documentos de ids. 132235663 e 132235665, que tampouco foram objeto de questionamentos pela consumidora, revelam a alteração do pacote primitivo em duas oportunidades: inicialmente para o “Pacote Padronizado IV”, com mensalidade de R$ 42,00 (id. 132235672); posteriormente para o “Pacote Padronizado III”, no importe mensal de R$ 26,95 (id. 132235674). Ambas as trocas foram efetivadas mediante o lançamento de senha pessoal e intransferível em autoatendimento, além de checagem de biometria e somente foram questionadas por meio desta ação, após aproximadamente 5 anos desde a primeira mudança, o corrobora a tese de higidez das operações. Logo, percebe-se que os valores cobrados pela parte ré são devidos e nenhum ato ilícito foi praticado pelos prepostos desta, que atuaram em exercício regular de um direito, sobretudo porque os serviços contratados foram devidamente prestados. Com efeito, os pleitos formulados na petição inicial não poderão ser acolhidos.”

3. Em seu recurso, a autora apenas reitera os termos da inicial, afirmando que abriu a conta somente para recebimento do seu salário e saque de seus proventos, no entanto vem sendo descontada taxa de manutenção desde 2014. Afirma que não há previsão contratual e que a cobrança é indevida. Junta cópia de extrato bancário (ID 39963099 - Pág. 6). Pede a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.

4. Recurso tempestivo e sem preparo devido à gratuidade que ora defiro. Contrarrazões no ID 39963108.

5. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade.

6. Nesse sentido: “(...) incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, aliado ao princípio da dialeticidade recursal, pelo qual cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, o recurso interposto não merece conhecimento. Precedentes: Acórdão 1347015, 0753373-84.2020.8.07.0016, Data de Julgamento: 16/06/2021, Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no PJe : 21/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.”

7. Pela análise dos autos, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais se limitam a repetir os fatos e fundamentos lançados na petição inicial, sem impugnar diretamente as razões de decidir proferidas na sentença. Assim, pelo exposto, a recorrente não impugnou as razões de decidir constantes da sentença prolatada e deixou de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que sustentam a reforma requerida, estando ausente, portanto, a necessária impugnação da decisão, condição para eventual conhecimento do recurso.

8. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.